Tribunal: TJPA
Processo: 0101874-18.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0101874-18.2015.8.14.0008

APELANTE: ELIDA DE DEUS FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO MARIA AMORIM LUZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO PARCIAL. PARTILHA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Élida de Deus Ferreira contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre as partes no período de 2008 a 2013, mas indeferiu o pedido de partilha de imóvel adquirido pelo apelado em 2006, sob fundamento de ausência de prova suficiente para demonstrar o vínculo no momento da aquisição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios são suficientes para comprovar a existência de união estável entre as partes à época da aquisição do imóvel, em 2006; e (ii) estabelecer a possibilidade de partilha do referido bem como patrimônio comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A união estável exige convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, conforme art. 1.723 do Código Civil. A prova testemunhal e documental apresentada não demonstrou a existência do vínculo no período questionado.

A única testemunha indicada pela apelante foi ouvida como informante, em razão da proximidade com a parte, o que reduz o peso probatório de seu depoimento.

O apelado comprovou a existência de outra união estável à época da aquisição do imóvel, o que inviabiliza o reconhecimento de novo vínculo simultâneo, conforme tese fixada pelo STF no Tema 529 da Repercussão Geral (RE 1045273).

A jurisprudência pátria reforça a necessidade de provas robustas para reconhecimento de união estável e distingue relações afetivas prolongadas, como namoro qualificado, de uniões estáveis com ânimo de constituição familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de união estável requer comprovação de convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

É inviável o reconhecimento de duas uniões estáveis concomitantes ou de união estável simultânea ao casamento, ressalvada a exceção prevista no art. 1.723, § 1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.723; CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 226, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1045273 (Tema 529 da Repercussão Geral); TJ-GO, Apelação Cível 03218848320168090051; TJ-MG, AC 50007242620208130083; TJ-MG, AC 10456170013878001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 03 (três) de dezembro de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Élida de Deus Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena no bojo da ação declaratória de união estável cumulada com pedido de dissolução de vínculo e partilha de bens, promovida contra
Antônio Maria Amorim Luz.

A sentença recorrida (Id 17303492) julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para declarar a união estável de 2008 a 2013. Todavia, indeferiu o pedido de partilha de bem imóvel adquirido pelo apelado em 2006.

Em suas razões recursais (Id 17303497), a recorrente alega, em síntese:
(i) existência de elementos robustos que comprovam a convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família à época da aquisição do imóvel; (ii) erro na valoração das provas pelo juízo a quo, especialmente no tocante à prova testemunhal; (iii) necessidade de reforma da sentença para o reconhecimento da união estável e consequente partilha dos bens indicados na inicial.

Por sua vez, o recorrido, em contrarrazões (Id 17303507), sustenta ausência de demonstração inequívoca da união estável à época da aquisição do imóvel. Ressaltou que estava em outra união estável à época da aquisição.

Alegou que as provas da união estável pretérita foram apresentadas em contestação, mas não foram impugnadas pela pleiteante. Por fim, alegou que a testemunha apontada pela apelante foi recebida com informante, em razão da condição de amiga íntima da recorrente.

Por fim, pleiteou a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da existência de união estável entre as partes entre os anos de 2005 e 2007, com consequente possibilidade de partilha de bem imóvel adquirido pela apelado em 2006.

Nos termos do art. 1.723 do Código Civil, a união estável se caracteriza pela convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família. Na hipótese dos autos, a autora trouxe aos autos provas documentais e testemunhais que indicam a convivência com o recorrido.

Analisando detidamente os autos, entendo que os elementos probatórios apresentados pela recorrente não foram suficientes para comprovar os requisitos do art. 1.723 à época da aquisição do imóvel.

Assim, acertada a decisão do Juízo
a quo
.

Uma única testemunha, recebida como informante, não se mostra bastante para comprovar que a união foi concebida em 2005.

Observe-se que o apelado
alega outras uniões estáveis à época da aquisição do imóvel, inclusive com prole comum, fato não refutado pela apelante.

Atente-se que, segundo tese o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n. 1045273, com repercussão geral reconhecida, apreciando o Tema 529 da repercussão geral,
considerou ilegítima a existência paralela de duas uniões estáveis, ou de um casamento e uma união estável
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS OU DE UNIÃO ESTÁVEL SIMULTÂNEA AO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1045273.
O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n. 1045273, com repercussão geral reconhecida, realizado em 21/12/2020, apreciando o Tema 529 da repercussão geral, considerou ilegítima a existência paralela de duas uniões estáveis, ou de um casamento e uma união estável
, inclusive para efeitos previdenciários, fixando a seguinte tese: A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. Sendo de todo inviável o reconhecimento da existência de uniões estáveis simultâneas ou de união estável simultânea ao casamento, caso dos autos, inclusive para o fim de concessão de pensão por morte, a reforma da decisão de deferimento dos pedidos de tutela de urgência é medida que se impõe. Precedentes do TJRS e STJ. Agravo de instrumento provido. (TJ-RS - AI: 52462256720218217000 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 13/12/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2021) (grifos nossos).

Assim, ausente a comprovação de
convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família no ano de 2006, quando da aquisição do imóvel.

Atente-se para jurisprudência dos Tribunais Pátrios

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. NAMORO QUALIFICADO PELA COABITAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. A união estável se configura pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, sendo que o fato de as partes coabitarem por determinado período não induz, inexoravelmente, à configuração da união estável. 2. O que distingue a união estável de outras relações em que há afetividade, intimidade e duração prolongada no tempo é o intuito de constituir uma vida em família (affectio societatis familiar), assim entendida como um projeto de convivência estreita e diuturna com compartilhamento de todas as questões no âmbito social, comunitário e familiar. 3. In casu, as provas coligidas ao processo não comprovaram a existência da união estável entre o Apelante/A. e a Apelada/R. 4. Conf. § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso, arbitrará os honorários sucumbenciais recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo Causídico na instância revisora; daí, face à sucumbência do Apelante/A., a condenação deste ao pagamento dos honorários recursais é medida que se impõe, entretanto, sendo este beneficiário da justiça gratuita, ficará suspensa a exigibilidade por 05 (cinco) anos, conf. § 3º do art. 98 do CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 03218848320168090051, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 12/02/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/02/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PRESSUPOSTOS DE ORDEM COGENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS - NAMORO QUALIFICADO. - O reconhecimento da união estável requer prova efetiva da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 226, § 3º, da CR/88 e art. 1.723 do CC/02)- Ausentes os requisitos de ordem cogente, aptos a demonstrar o intuito de constituição de família, improcede a pretensão de reconhecimento de união estável post mortem - Emoldura-se o namoro qualificado quando, inexistentes as condições da união estável, o relacionamento se prolonga no tempo, o que torna por vezes complexa a distinção. (TJ-MG - AC: 50007242620208130083, Relator: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 14/07/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM. REQUISITOS AUSENTES. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A união estável é instituto criado pela Constituição da Republica de 1988 para legitimar a família que surge sem casamento. As Leis nº 8.971, de 1994, e 9.278, de 1996, apenas disciplinaram o texto constitucional. Posteriormente, o Código Civil trouxe a regulamentação da união estável nos artigos 1.723 a 1.727. 2. Os requisitos essenciais da união estável são: a convivência pública, duradoura e contínua dos companheiros com o objetivo de constituir família, sendo o animus familiae o principal deles. 3. Ausentes os requisitos, não há como ser caracterizada a alegada união estável. 4. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que rejeitou a pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10456170013878001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 29/01/2020).

Portanto, nada resta a este signatário senão confirmar o reconhecimento da união estável entre 2008 e 2013 e manter o indeferimento da partilha de imóvel comprovadamente adquirido em momento pretérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença vergastada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/12/2024